Tribunal: TJBA
Processo: 8066369-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066369-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICO COLINA DE PIATA Advogado(s): HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. FATURA SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, concedeu parcialmente efeito ativo para impedir a suspensão do fornecimento de água e a negativação do nome do condomínio agravante, com base em débitos pretéritos. A pretensão recursal consiste na extensão dos efeitos da tutela à fatura de maio/2024, emitida após o ajuizamento da ação, mas com os mesmos vícios identificados nas anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para alcançar débito surgido após o ajuizamento da demanda, mas com os mesmos vícios reconhecidos nas faturas pretéritas e tempestivamente comunicado nos autos. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 493 do CPC, fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide podem ser considerados pelo juízo, inclusive de ofício. 4. A fatura de maio/2024 foi emitida após a propositura da ação, mas apresentada oportunamente, antes mesmo da decisão agravada, sem inércia da parte agravante, o que afasta preclusão ou inovação. 5. Restou demonstrada a continuidade do vício de cobrança e, ainda, a presença dos requisitos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC), mormente o perigo de dano diante da essencialidade do serviço e da possibilidade de negativação indevida. 6. O pedido de refaturamento e multa diária foi corretamente indeferido por demandar maior dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para alcançar débito surgido após o ajuizamento da demanda, desde que noticiado tempestivamente nos autos e presente vício idêntico ao já reconhecido. 2. O art. 493 do CPC autoriza a consideração de fatos supervenientes que influenciem na solução da lide, inclusive para fins de tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066369-48.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Condomínio Edifício Colina de Piatã e Agravada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator